Tribunal: TJMMG
Processo: 2000681-51.2019.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000681-51.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001585-68.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - CESSAÇÃO DOS MOTIVOS APONTADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt. PM Adão Roberto Pereira, impetrante/advogado Hugo Tadeu Cardoso Santos e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido, por absoluta perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do 3º Sgt. PM Adão Roberto Pereira. Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 15 de dezembro de 2019, por ter, em tese, incorrido na prática dos tipos penais previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar (CPM). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 16 de dezembro de 2019, nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alínea “e”, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O impetrante aduziu que a prisão do militar foi decretada em decisão carente de qualquer fundamentação, que este é primário, possui bons antecedentes, tem emprego lícito e residência fixa, bem como possui ótima ficha funcional, não havendo razões para a manutenção da prisão. Desse modo, o impetrante pugnou pela concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que fosse reconhecida a ilegalidade na decisão da autoridade coatora, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura em benefício do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Juiz Presidente - James Ferreira Santos -, em plantão judicial, com o entendimento de que não estavam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. A autoridade dita coatora prestou as informações, tendo os autos sido encaminhados ao e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, que se manifestou pelo não conhecimento da impetração, em face da ausência da decisão atacada, e, no mérito, pela sua denegação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seguida, o eminente Juiz Presidente constatou, no feito de origem, conforme Evento 16 do processo anexado ao presente, que a prisão preventiva do paciente havia sido revogada por decisão do eminente Juiz André de Mourão Motta e que o paciente já se encontra em liberdade desde o dia 23/12/2019. Assim, conforme consta do Evento 14 deste processo de habeas corpus, o eminente Juiz Presidente entendeu que não há mais qualquer cerceamento no direito de ir e vir do paciente, estando ele em pleno gozo de sua liberdade de locomoção, razão pela qual houve a perda de objeto do writ, e, por conseguinte, determinou o arquivamento do feito, ad referendum da Primeira Câmara. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Juízes, não vejo como me afastar das razões lançadas pelo eminente Juiz Presidente na decisão que determinou o arquivamento do presente writ em razão de inequívoca perda do objeto. Vejam Vossas Excelências que a prisão preventiva do paciente realmente foi revogada em decisão do douto Juiz André de Mourão Motta, e o paciente está em liberdade desde o dia 23/12/2019, conforme se vê no Evento 16 dos autos do processo de origem, apensado ao presente feito. Assim, considerando a verdade estampada nos fatos descritos acima, e, por conseguinte, entendendo que cessou o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, julgo prejudicado o pedido por absoluta perda do objeto, confirmando a decisão que consta do Evento 14 deste feito, da lavra do eminente Juiz Presidente. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato